Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃODE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL HAVIDO POR HERANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. FORMAL DE PARTILHANÃO LEVADO A REGISTRO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante preconiza o art. 1.784 do Código Civil, a transmissão do bem aos herdeiros se operou automaticamente com o falecimento do autor da herança, momento em que se tornaram coproprietários do imóvel.
2. “O prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança, não é condição sine qua non para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles, especialmente porque a finalidade do registro é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros, mas não é indispensável para a comprovação da propriedade que foi transferida aos herdeiros em razão da saisine.” Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.